Tribunal: CARF
Processo: 10073.003082/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10073.003082/2008-18
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.228 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÉRGIO FERREIRA LIMA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado
em plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS).
Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-007.134, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, para que seja
rediscutida a seguinte matéria: isenção do IRPF sobre resgates de previdência privada
complementar por portador de moléstia grave. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.003082/2008-18
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
RESGATE.
CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO.
O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma. O regime
da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas que
garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e da
exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, reconhecendo-se a isenção do Imposto de Renda em relação aos
valores recebidos pelo Contribuinte da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN, no
montante de R$ 402.524,28. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que
negou provimento ao recurso.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2401-004.834 e 2202-003.782, os resgates de contribuições
feitas à previdência privada não se confundem com as complementações de
aposentadoria e pensão pagas pelas entidades de previdência privada e, portanto, ainda
que o contribuinte seja reconhecidamente portador de moléstia grave, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente afirma que o recurso fazendário deve
ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Com efeito, e como pontuado no exame de admissibilidade:
Clara a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas. Em todos eles trata-
se da tributação de valores recebidos a título de resgate de previdência privada por
pessoa portadora de moléstia grave. Enquanto do acórdão recorrido, considerou-se que
tais valores seriam isentos de imposto de renda face à sua natureza previdenciária, nos
paradigmas, o entendimento foi o oposto, ou seja, que tais valores não se equiparariam a
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão.
2
Isenção de IRPF por portadores de moléstia grave
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art. 6o, XIV e
XXI, da Lei 7713/88:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Conforme prevê o art. 30 da Lei 9250/95, a moléstia grave deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade, nos casos de moléstias passíveis
de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
O § 2o do art. 30 retro transcrito ainda incluiu a fibrose cística na relação das
moléstias a que se refere o inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88. Por sua vez, o Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores previa o seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir os seguintes
requisitos: (i) ser portador de uma das moléstias legalmente previstas; (ii) receber proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros rendimentos
porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Tal matéria é objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Conforme o § 5o do art. 39 do Regulamento então vigente, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir (i) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; (ii)
do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta foi contraída após a
aposentadoria, reforma ou pensão; ou (iii) da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial, de modo que importa a data em que foram recebidos os
rendimentos.
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do imposto pelos
portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência Privada. Para evitar tautologia,
adoto as seguintes razões do acórdão recorrido como razões de decidir:
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque existente
a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o modo
pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza
jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total, que
continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar que
sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei) ou Moléstia
Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de acidente em serviço, estes
resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado no
DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a isenção do
IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que efetuou,
exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção sobre a previdência
privada complementar na lei do imposto decorrente de moléstia grave, ela atinge os
recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da Receita
Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de 2014, que
tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de aposentaria
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela relação do tema com a
hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes excertos da referida solução de
consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela previdência
oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por participação em
planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência complementar fechada são
tributáveis até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela previdência
oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de doença
grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar instituída em plano de
benefícios de entidade de previdência complementar somente está isento do imposto
sobre a renda a partir do mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o qual a
legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada literalmente. A lei isentiva deixa de
fazer qualquer distinção entre os valores pagos pela previdência pública, pela previdência
privada e pelo resgate. Isto é, a interpretação segundo a qual a isenção não alcançaria o resgate é,
a meu ver, restritiva, e não constante da norma. Em matéria de interpretação, “aquilo que foi dito
deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que foi dito mais diretamente deve prevalecer
sobre aquilo que deixou de ser” 1.
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do
saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia grave. Eis o entendimento do STJ
a respeito da matéria:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à pessoa física
portadora de doença grave que receba proventos de aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da Constituição Federal e
da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim, o capital acumulado em plano de
previdência privada representa patrimônio destinado à geração de aposentadoria,
possuindo natureza previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção
sobre Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014), legitimando a
isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no próprio
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que estabelece em seu art. 39,
§ 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da complementação de aposentadoria.
Recurso especial improvido.
(REsp 1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)

1 ÁVILA, Humberto. Limites à tributação com base na solidariedade social. In GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra. (Coords). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 86.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária,
mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência Social da Carta Magna", de
tal forma que não se pode afirmar que inexiste isenção sobre tal capital, mormente porque a lei
isentiva não faz tal restrição. Com apoio na doutrina do professor Paulo Ayres Barreto, vale
lembrar que “as normas tributárias são incompletas (em relação à realidade) e incompletáveis
por meio do uso da analogia ou da extensão criativa”2, e seria criativa a restrição pretendida
pela Fazenda Nacional.
É importante acrescentar que, em 2018, foi editada a Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas a plano de
aposentadoria privada complementar”, conforme “jurisprudência consolidada do STJ em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de
5/11/20, publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que
recomenda a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III, da IN
RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do
portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das
contribuições vertidas a plano de previdência complementar." Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de
agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave não é uma isenção
própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas sim uma isenção técnica, cuja
finalidade é resguardar o princípio da capacidade contributiva e o mínimo existencial. Nesse
sentido, e para desenvolver meu entendimento a respeito da matéria, valho-me da doutrina do
professor Luís Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar comparáveis as
situações a partir do critério da capacidade contributiva, tem-se que o emprego da
isenção é meramente técnico: não há a excepcionalidade. O legislador apenas procurou
descrever a hipótese de incidência, valendo-se de todos os artifícios que tinha à mão:
seja uma descrição minuciosa e enumerativa, seja, alternativamente, uma descrição
geral seguida de isenção, que estreita o alcance daquela hipótese.
[...]
Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o legislador, não
obstante a igualdade diante do critério primeiro de diferenciação (no caso dos impostos,
a capacidade contributiva), ainda assim, procurará destacar um grupo dentre os "iguais",
dando-lhe um tratamento diferenciado, mais benéfico que o genérico. Aqui, como no
caso anterior, nada mais se tem que uma não incidência pela técnica da isenção.
Entretanto, a excepcionalidade desta situação exigirá controle. Caberá investigar a
fundamentação para a diferenciação. Poderá ter fundamentos distributivos,

2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Citada por BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites
Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 43.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

simplificativos, ou, o que é mais comum, caracterizarem-se normas tributárias
indutoras, servindo de intervenção do Estado no Domínio Econômico3.
[...]
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é útil apenas na
medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica, que somente quando o
dispositivo tem características de excepcionalidade é que se justificam as restrições
impostas pelo Código Tributário Nacional4.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas sim de
uma técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o princípio da capacidade contributiva
para o contribuinte acometido de uma moléstia grave, que, portanto, encontra-se em situação de
vulnerabilidade.
Professor de Direito Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris
Lehner lembra que “o Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de qualquer tributação
até o limite em que aquela permita preencher os requisitos mínimos para uma vida digna” 5.
Melhor explicitando:
Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade, na sua forma
relevante para o direito tributário da capacidade contributiva não se volta apenas ao
legislador, mas também ao aplicador da lei, o que encontra nos “fundamentos de peso”
as premissas que devem guiar sua interpretação das normas com finalidades
arrecadatórias. Tal é, por exemplo, o caso da necessidade para a existência (humana),
que, enquanto fundamento de peso, não apenas se impõe na estruturação legal do
mínimo de existência tributário, mas também serve para a interpretação daquelas
hipóteses de isenção que, enquanto revelação do princípio da renda líquida subjetiva,
vêm concretizar o princípio da capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que
elas encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade contributiva para
o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência do imposto de renda. Desta forma,
a interpretação dessas regras deve ser necessariamente norteada pelo princípio da capacidade
contributiva e pelo princípio da renda líquida. Como demonstrado, nem mesmo de favor legal se
trata, mas sim de isenção técnica com a finalidade de afastar a cobrança de imposto sobre a renda
que será presumivelmente consumida para a manutenção da fonte produtora, o que inviabiliza o
provimento do recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-se
de “complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006, tendo em vista à
carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além disso, e conforme a declaração
de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era aposentado e portador de moléstia grave.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)

3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 258-259.
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. Obra citada, p. 720.
5 LEHNER, Moris. Consideração econômica e tributação conforme a capacidade contributiva. Sobre a possibilidade
de uma interpretação teleológica de normas com finalidades arrecadatórias. In SCHOUERI, Luís Eduardo; e
ZILVETI, Fernando Aurélio (coords.). Direito Tributário. Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 151.
6 LENHER, Moris. Obra citada, pp. 152-153.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.228 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.003082/2008-18

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital